Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de vias de fato e ameaça, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa.
2. Para configuração do crime de ameaça basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade, não se exigindo a demonstração de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido. Além disso, trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça capaz de afetar-lhe a paz de espírito, sossego, tranquilidade e sentimento de segurança.
3. O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, o agressor está desempregado, justificando-se a redução do valor da indenização.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral.